Tribunal: TJMT
Processo: 1050876-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050876-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO MORAES SCARPARO - CPF: 029.252.581-82 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

RELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

O prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. Preliminar rejeitada.

3-

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o contrato originário entre o consumidor e a cedente, somente o termo de cessão de dívida.

4-

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-

Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7-

Embargos acolhidos.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023